Tribunal: CARF
Processo: 13886.721415/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13886.721415/2015-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.143 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
R.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 21/6/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 16/7/2018, recurso voluntário
(fls.38/41), alegando que teria surgido um fato novo após a apresentação de sua impugnação.
Verificando seus arquivos magnéticos, teria encontrado a comprovação de que todas as
declarações teriam sido apresentadas dentro dos prazos e reapresentadas em 16/5/2012, em
função de pendências apontadas pela Receita Federal do Brasil. Indica a juntada a sua defesa dos
documentos comprobatórios para cada competência.
Em 17/3/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.156, nos seguintes termos (fls. 87/88):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721415/2015-39
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721415/2015-39

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem para que a fiscalização examine
e se manifeste sobre as provas juntadas no recurso voluntário. Posteriormente, a
recorrente deverá ser intimada da diligência realizada e do seu resultado, com
reabertura de prazo para manifestação acerca da informação produzida, se assim
desejar.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 93/119
e produziu a Informação Fiscal no 18, de 21 de setembro de 2020 (fls.120/121).
Cientificada da informação produzida (fls. 120/123), a contribuinte não se
manifestou.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, a exigência consubstancia multa por atraso na entrega da GFIP.
Em seu recurso, a contribuinte juntou documentos de fls. 44/82, alegando que eles fariam prova
da entrega tempestiva das GFIPs.
Levando em conta o princípio da verdade material, o formalismo moderado e a
necessidade de garantir a certeza e a liquidez do crédito tributário exigido, o julgamento foi
convertido em diligência para que a Unidade da Receita Federal do Brasil de origem se
pronunciasse sobre as provas juntadas ao recurso.
Em atendimento, após intimar a contribuinte (fls.104/108) e reunir documentos, a
autoridade fiscal assim se manifestou:
Verificamos que a interessada apresentou no recurso voluntário somente o
Protocolo de envio de arquivos do conectividade social, não sendo possível
identificar os dados da interessada por meio desse protocolo. Nesse protocolo de
envio de arquivos do conectividade social podemos verificar que há um aviso de
atenção:
“Este protocolo de entrega de arquivos não garante a legitimidade do
conteúdo das informações”.
Em diligência fiscal foi intimada a responsável da empresa, pois a empresa foi
baixada mediante distrato social, sendo intimada a apresentar documentação que
vincule os dados da conectividade social com o CNPJ da empresa, pois os
documentos de fls. 44 a 48 apresentados no recurso voluntário no processo
13886.721415/2015-39 não apresentam essa informação, prejudicando a
confirmação da entrega no prazo. Fica o sujeito passivo INTIMADO a
apresentar, no prazo de vinte dias, o que se discrimina abaixo:
- Documentação ou protocolo onde conste o NRA (número referencial de
arquivo),
documento que é gerado no caso em que um escritório de contabilidade envia
GFIP de diversas empresas.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721415/2015-39

- O comprovante de declaração da GFIP, semelhante aos documentos de fls. 49
a 78 juntados como “GFIP reapresentada”, pois nesse comprovante constam
todos os dados da entrega.
Em resposta apresentada em 04/09/2020, a interessada não apresentou nenhuma
documentação e quanto ao esclarecimento, não trouxe nenhuma informação que
pudesse vincular o protocolo com o CNPJ da interessada ou qualquer
documentação que comprovasse a entrega das GFIP ́s do período de 03/2010 a 07/2010
no prazo regulamentar.
Tomando o período 03/2010 como exemplo, podemos verificar que o NRA que
consta no protocolo é hvdkwqpxahg00003 para a competência 03/2010, entretanto
na consulta ao sistema GFIP/WEB podemos constatar que o NRA é outro, ou seja,
NRA A5pjfdDS6HC00008, portanto esse protocolo que foi apresentado não se
refere a GFIP da interessada que consta como entregue para a competência
03/2010.
Isso ocorre para os demais períodos em questão: 04/2010 a 07/2010.
Portanto podemos afirmar que o protocolo apresentado não é da entrega do
arquivo da GFIP da interessada para as competências de 03/2010 a 07/2010, pois
não constam no sistema GFIP/WEB qualquer GFIP com o NRA do protocolo
apresentado pela interessada para o(s) período(s).
Cientificada dessa informação, a contribuinte não se manifestou.
Dessa feita, inexistindo provas hábeis a atestar a entrega tempestiva das GFIPs, a
multa aplicada é devida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital